Tribunal: TCU
Processo: 000.406/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 1.046.205-50, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 857131, função null, que teve como objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DA VILA OLÍMPICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA-RR. (no da TCE no sistema: 1332/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7561/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência da deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Esporte, ao município de São João da Baliza/RR e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.406/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiza Maura de Faria Oliveira (XXX.995.997-XX); Marcelo Jorge Dias Fernandes (XXX.376.082-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.